Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-79.2016.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003548-79.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIEZER INOCENCIO DA SILVA - CPF: 353.874.401-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA – 1.
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – 2.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
– 2.1.
REDUÇÃO DO
TEMPO
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– QUANTIDADE FIXADA EM DESACORDO COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 2.2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – ART. 44, §2º, CP – RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que há previsão do
quantum
a ser reduzido ou majorado, para as circunstâncias atenuantes genéricas, não há tal previsão legislativa e por isso, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo. Portanto, reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88);

2. A penalidade de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser aplicada em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, observando-se os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos no art. 293, do CTB;

3. Se o juiz sentenciante substituiu a pena de 6 meses de detenção por duas restritivas de direitos, imperiosa a reforma da sentença,
de ofício
, para substituir a pena corporal por uma restritiva de direitos nos termos do art. 44, § 2º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Eliezer Inocêncio da Silva,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 306 do CTB
,
à pena de
6 meses
de
detenção

–
substituída
por duas restritivas de direitos –, em regime
aberto
,
10 dias-multa
, e
suspensão direito
de obter
permissão
ou
habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
4 meses
(Id. 89930965).

Requer, em suas razões
recursais, que a
pena
intermediária seja fixada
aquém do mínimo
legal, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea (Id 89930968).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 89930969);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 91341467):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306, § 1°, INCISO I1, DA LEI N° 9.503/– SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da impossibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal: malgrado a incidência da atenuante a confissão espontânea, o Magistrado a quo deixou de aplicá-la na segunda fase da pena, em razão do teor da Súmula nº. 231 do STJ – improvimento recursal. Parecer pelo improvimento apelação defensiva.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021